Tribunal: TJES
Processo: 5009578-41.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009578-41.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA SILVA NUNES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS MENSAIS DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NA FATURA DA PARTE AUTORA
. AUMENTO DE VALOR DO PLANO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
NARRA O AUTOR QUE A REQUERIDA PROMOVEU A ALTERAÇÃO UNILATERAL DE SEU PLANO DE TELEFONIA, O QUE GEROU COBRANÇA SUPERIOR AO QUE O EFETIVAMENTE CONTRATADO, ALÉM DE COBRANÇAS POR SERVIÇOS QUE NÃO TERIA CONTRATADO, REQUERENDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A REQUERIDA, EM DEFESA, APRESENTOU PRELIMINARES, ENQUANTO NO MÉRITO, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTA QUE A CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA AUTORA NÃO POSSUI IRREGULARIDADES, BEM COMO, QUE OS SERVIÇOS “DIGITAIS” SEMPRE ESTIVERAM PRESENTES EM SEU PLANO, NÃO REPRESENTANDO AUMENTO NO VALOR, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA EM SENTENÇA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, O HISTÓRICO DE FATURAS APRESENTADO PELA AUTORA, AS COBRANÇAS DOS SERVIÇOS DIGITAIS, DE FATO, APRESENTARAM UM AUMENTO DE VALOR EM RELAÇÃO AO PLANO EFETIVAMENTE CONTRATADO. ALIÁS, NOTA-SE QUE, ALÉM DA PARTE AUTORA NÃO NEGAR QUE TENHA USUFRUÍDO DOS SERVIÇOS, ESTES TÊM SIDO DISCRIMINADOS NAS FATURAS HÁ LONGO PERÍODO, DE MODO QUE NÃO RESTA DÚVIDA QUANTO A SUA CONTRATAÇÃO. DESSA FORMA, NÃO SE VISLUMBRA IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS OU VIOLAÇÃO DE CONTRATO PELA RÉ, MOTIVO PELO QUAL A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)